Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora réu/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de conhecimento de n° 0707958-46.2022.8.07.0004, proposta por JOSÉ INÁCIO PEQUENO, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 130503442 – autos de origem): “(...) Trata-se de ação distribuída sob o rito comum, ajuizada por JOSE INACIO PEQUENO em face de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que se requer, entre outros pedidos, a concessão da tutela de urgência para que a requerida disponibilize um carro extra ao Requerente até que aconteça a liquidação do sinistro. Alega o autor que contratou com a ré um seguro de veículo automotor referente ao bem GM Chevrolet, Classic, ano/modelo 2012/2012, placa JKD-7086, Brasília/DF; que 26/12/2021 envolveu-se em um acidente de trânsito, na cidade de João Pessoa/PB quando viajava a passeio com sua família; que o veículo encontra-se no pátio externo da oficina Auto Stilo localizada na cidade de João Pessoa/PB, há mais de seis meses, sem nenhuma previsão para conserto, sob a alegação de que não há peças de reposição no mercado. É o breve relatório. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Compulsando o caderno processual, vislumbro a plausibilidade do direito do autor, consubstanciada na apólice de ID 130253684, que comprova a relação contratual mantida entre as partes e pelos documentos de ID 131649227, 131649228 e 131649229 que comprovam a existência de tratativas com a seguradora a respeito da cobertura do seguro. O perigo de dano também está configurado, uma vez que o autor é idoso, necessita do carro para se locomover e está privado da utilização do veículo desde a data do acidente, já tendo decorrido mais de seis meses, prazo não razoável para o reparo do carro. A medida é dotada de caráter de reversibilidade, nos termos do art. 300, §3o do CPC, pois, a qualquer momento poderá ser revogada, não gerando qualquer dano às partes. Assim, presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, CONCEDO a Tutela de urgência para determinar à parte requerida que disponibilize um carro reserva, de mesmo padrão do carro do requerente, até posterior resolução da lide e/ ou entrega do carro devidamente reparado e/ou liquidação do sinistro, o que ocorrer primeiro. A medida ora deferida deverá ser cumprida no prazo de 72 (setenta e duas horas) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$-700,00(setecentos reais), limitada a 20 (vinte) dias. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias úteis, observada a regra do art. 231, I, do CPC, ficando advertida de que a peça de resposta deverá ser apresentada por intermédio de advogado ação em 15 dias.” Em suas razões, a agravante alega que não pode ser responsabilizada por eventuais atrasos decorrentes da falta de peças no mercado. Defende que a demora na entrega das peças necessárias para os reparos do veículo segurado deve ser imputada exclusivamente à montadora. Argui ainda que o cumprimento da liminar pela Seguradora implicaria o enriquecimento ilícito da parte autora, ora recorrida. Por fim, alega excesso na fixação do valor da multa estipulada pelo MM. Juízo a quo para o caso de descumprimento da liminar, cujo importe máximo ultrapassaria o orçamento para os reparos do veículo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da r. Decisão recorrida até o julgamento final do presente Recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. Decisão impugnada, a fim de se afastar a determinação de que disponibilize um carro reserva ao Autor/Agravado "(...) até posterior resolução da lide e/ ou entrega do carro devidamente reparado e/ou liquidação do sinistro, o que ocorrer primeiro(...)". Subsidiariamente, requer seja minorado o valor da multa fixada pelo eventual descumprimento da liminar deferida, aduzindo se tratar de uma obrigação impossível de se cumprir. Preparo devidamente recolhido em ID n° 38060494. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito do réu/agravante. Conforme o relatado, trata-se de ação ajuizada pelo ora Agravado, em que se requer, entre outros, a concessão da tutela de urgência para que a requerida, ora Agravante, disponibilize um carro extra ao Requerente até que aconteça a liquidação do sinistro. Na hipótese, são incontestes os fatos de que o agravado contratou com a agravante um seguro de veículo automotor, envolveu-se em um acidente de trânsito e que o veículo segurado se encontra no pátio externo da oficina contratada pela ora recorrente há mais de oito meses, sem previsão para a conclusão do conserto, sob a alegação de que não há peças de reposição no mercado. Conclui-se, dos fatos supramencionados, que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção consumerista (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Segundo as disposições do Código de Defesa do consumidor, tanto a seguradora, quanto a montadora e a oficina responsável pela execução do reparo, são solidariamente responsáveis pelos danos experimentados pelo autor, uma vez que todas elas compõem a cadeia de prestação do serviço defeituoso, do qual resulta a excessiva demora na conclusão do reparo no automóvel (art. 7o, Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NO REPARO DE VEÍCULO. FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDAE SOLIDÁRIA ENTRE MONTADORA, SEGURADORA E OFICINA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. DANO MORAL EXISTENTE. 1- A montadora é solidariamente responsável, juntamente com a seguradora e a oficina, pela falha na prestação do serviço, consistente no atraso de quase quatro meses para conclusão dos reparos no veículo em razão da demora na entrega de peças de reposição. 2- (...) (Acórdão 1238729, 00196742720168070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO. AUTOMÓVEL. REPARAÇÃO. DEMORA. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. A seguradora é responsável pela demora na reparação do automóvel na oficina, pois a responsabilidade dos participantes da cadeia de fornecimento é solidária. Art. 7o do CDC. 2. A seguradora deve ressarcir o segurado pelo que gastou com locação de automóvel no período que ultrapassou o prazo legal para a manutenção do veículo. 3. Não é cabível a indenização por danos morais em razão do mero descumprimento contratual, pela demora na reparação do automóvel. É necessária a comprovação da lesão aos direitos de personalidade do consumidor. 4. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1227810, 07008178220188070014, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das disposições legais que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço, eventual controvérsia sobre qual dos fornecedores seria o responsável pela demora na entrega das peças necessárias ao conserto do automóvel não afasta a responsabilidade da ora Agravante perante o consumidor. Dessa forma, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito da agravante. Nota-se, ainda, que a r. Decisão impugnada apontou também a presença do perigo de dano, considerando a idade avançada do autor, ora Agravado, e o fato de que este necessita do carro para se locomover e está privado da utilização do veículo desde a data do acidente, e já decorridos mais de oito meses, prazo não razoável para o reparo do carro. Por fim, também foi devidamente apontada a reversibilidade da medida, tendo o MM. Juízo a quo indicado a possibilidade de sua revogação a qualquer momento, sem que sejam gerados danos irreversíveis à parte agravante. Nessas circunstâncias, verifica-se devidamente justificada a concessão da tutela antecipada em favor do requerente/agravado. No mesmo sentido, em relação à aplicação das astreintes, apesar do esforço argumentativo do réu/agravante, não lhe assiste razão quanto à pretensão recursal de afastamento ou redução da multa diária fixada para o caso de descumprimento das obrigações impostas pela r. Decisão impugnada. Saliente-se que a doutrina e a jurisprudência são unânimes no sentido de que as astreintes têm natureza coercitiva, cujo escopo é vencer a resistência do devedor e fazê-lo cumprir a prestação específica da obrigação, pois é isto que interessa o credor. Portanto, sendo pacífico o entendimento em relação à sua finalidade e aplicabilidade, deve-se ponderar acerca da quantia a ser fixada, de modo que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. Nesse sentido, devem ser consideradas: a capacidade econômica do ofensor, no caso, companhia seguradora de grande porte; a capacidade econômica do ofendido; e o limite fixado na r. Decisão vergastada, que foi de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). No caso em apreço, embora a recorrente questione o limite fixado a título de atreintes, por este ultrapassar o orçamento relativo aos reparos necessários ao veículo segurado, deve-se pontuar que tal fixação não deve corresponder ao preço do conserto do automóvel, mas sim ao custo que requerente/agravado poderia ter com o aluguel de um veículo para uso enquanto o de sua propriedade é reparado. Nesse cenário, considerando que, em uma rápida pesquisa a sites de locadoras de veículos, a média de aluguel mensal dos carros mais básicos tem valores aproximados a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), verifica-se que o limite fixado a título de astreintes mostra-se adequado, de modo a forçar o cumprimento da obrigação determinada e, principalmente, a evitar o enriquecimento indevido do segurado, tendo em vista, inclusive, que ele se encontra sem seu veículo desde de dezembro de 2021. Assim, não exorbitante a referida multa, afastada, também, a probabilidade do direito alegado pela agravante com o fim de reduzir as astreintes fixadas no 1o Grau de Jurisdição. A fim de ilustrar a respectiva assertiva, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO E DAS SUBSEQUENTES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. 1. (...) 9. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 10. Apelos não providos. (Acórdão 1429866, 07314588720218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES CAUÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO. - A teor do que estabelece o § 4o do art. 461, aplicável ao artigo 461-A, do Código de Processo Civil, cabível a imposição de multa diária ao réu com vistas a compeli-lo ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. - A imposição de astreintes tem o nítido caráter de coerção, ou seja, de obrigar a parte adversa a cumprir a tutela específica da obrigação, não tendo cunho nem indenizatório nem punitivo. - Recurso desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão n. 589160, 20090910085477APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 02/05/2012, DJ 29/05/2012 p. 123) Por fim, também não assiste razão à Agravante no sentido de que o cumprimento da liminar deferida seria impossível, devido à necessidade de se aguardar a entrega das peças necessárias para os reparos do veículo segurado. Afinal, deve-se observar que o contrato firmado entre as partes (ID n° 130253684) prevê o fornecimento de veículo reserva na hipótese de sinistro, cuidando-se, no caso, de mera extensão do período previamente contratado. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.